Tribunal: TJMT
Processo: 1009122-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009122-42.2020.8.11.0000
RECORRENTE: TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA e OUTROS – TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 66964982) interposto por TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA e OUTROS – TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 47882490):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROIBIÇÃO DE RETIRADA DOS BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DA RECUPERANDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DOS MAQUINÁRIOS DADOS EM GARANTIA – EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS QUE PODEM DAR CONTINUIDADE À ATIVIDADE EMPRESARIAL – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Segundo o entendimento do STJ, após o decurso do prazo de blindagem, havendo a comprovação da essencialidade dos bens às atividades da empresa recuperanda, poderão esses permanecer na posse desta.
Na hipótese, infere-se que os maquinários agrícolas dados em garantia fiduciária ao Agravante não são essenciais diante da existência de outros bens, com os quais podem dar continuidade à atividade empresarial.
Ademais, cumpre ressaltar que o prazo da blindagem determinado pelo Juiz de primeira Instância já extrapolou o razoável há muito tempo e o credor fiduciário que, pela lógica, deveria ter preferência no recebimento de seus créditos, encontra-se engessado em seu direito de proprietário do bem na medida em que não faz parte do plano de pagamento, e tampouco pode se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1009122-42.2020.8.11.0000, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 29/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração id 53746457, estes foram rejeitados no acórdão de id 62890987.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.o 2996-52.2018.8.11.0100 ajuizada por TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS, confirmou a essencialidade dos maquinários agrícolas e vedou a retirada dos móveis da posse das empresas Recuperandas até ulterior deliberação judicial.
A Câmara julgadora, após concluir que que os maquinários agrícolas objeto de garantia fiduciária ao Agravante não são essenciais à atividade empresarial da Recorrente, deu provimento ao referido Agravo, para permitir que a Instituição Financeira possa dar continuidade ao procedimento administrativo para consolidação da propriedade fiduciária dos bens (id 47882490 - Pág. 7).
A Recorrente alega violação aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) o entendimento ora adotado gera absoluta insegurança jurídica frente ao caráter essencial dos maquinários agrícolas em comento, que já foram declarados tanto pelo juízo universal, quanto pela Terceira Câmara Cível do e. TJMT, como essenciais e imprescindíveis ao sucesso do processo de soerguimento das recuperandas, bem como, ante a vigência do stay period e necessidade de suspensão de qualquer ato expropriatório em face de bens essenciais neste período”. (id 66964982 - p. 14)
Suscita afronta aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, em virtude de ter ocorrido omissão no julgado.
Recurso tempestivo (id 68375495) e preparado (id 68381497).
Contrarrazões no id 70901984.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489 e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489 e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado as seguintes questões levantas nos Embargos de Declaração:
1) que o Juízo Recuperacional, nos autos da recuperação judicial, juntamente com parecer do Administrador Judicial, constatou e declarou a essencialidade cristalina que recai sobre os maquinários em debate, essencialidade essa declarada também nos autos do Agravo de Instrumento n. 1012770 - 64.2019.8.11.0000, pelo desembargador José Zuquim Nogueira, que destaca -se, não foi objeto de recurso pelo banco De Lage Landen;
2) a inviabilidade da análise nestes autos acerca de um suposto tempo razoável extrapolado, porquanto o stay period não é objeto do Agravo de Instrumento.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Com efeito, observa-se que as insurgências alegadas pela Embargante foram devidamente analisadas e fundamentadas na decisão embargada. Isso porque foi constado que os maquinários agrícolas objeto de garantia fiduciária não são essenciais, diante da existência de outros bens, com os quais a empresa Recorrente pode dar continuidade à atividade empresarial. Ou seja, a retirada de apenas 08 (oito) equipamentos não prejudicará as atividades da empresa, vez que representa uma parcela ínfima de todo quantitativo pertencente às Recuperandas, conforme se vê no ID. 40405497 - pág. 8.
No mais, cumpre salientar que o prazo de blindagem determinado pelo Juiz de primeira Instância já extrapolou o razoável e que esta lide constitui verdadeiro contrassenso, para não dizer absurdo jurídico, uma vez que o credor fiduciário que, pela lógica, deveria ter preferência no recebimento de seus créditos, encontra-se engessado em seu direito de proprietário do bem, na medida em que não faz parte do plano de pagamento, e tampouco pode se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito”. (id 62890987 - p. 5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, está amparada na assertiva de que os maquinários agrícolas dados em garantia ao Recorrido são essenciais e imprescindíveis às atividades das recuperandas.
No entanto, constou do aresto impugnado que “(...) os maquinários agrícolas objeto de garantia fiduciária ao Agravante não são essenciais, diante da existência de outros bens, com os quais podem dar continuidade à atividade empresarial. Ou seja, a retirada de apenas 08 (oito) equipamentos não prejudicará as atividades da empresa, razão pela qual a decisão singular merece reforma”. (id 47882490 - p. 7)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“2.2 Em que pese a existência de jurisprudência desta Corte, no sentido de considerar viável a possibilidade de prorrogação do período de suspensão das ações e execuções, é certo que tal provimento se dá de forma excepcional, ou seja, deve ser demonstrada a necessidade de preservação da função social da empresa.
(...)
2.3 Como dito, na hipótese em apreço, o Sodalício Estadual consignou expressamente que não havia porque obstar a reintegração de posse dos bens objeto desta demanda, posto que, além de já ter transcorrido o prazo de suspensão, tais bens não são essenciais à atividade empresarial das recorridas.
A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria fático-probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte”. (AREsp 1329730, Decisão Monocrática, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação: 04/09/2018).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça